Tribunal: STF
Processo: Rcl 53868
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Em 8.6.2022, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.6.2022 por Cleber Dias Furtado contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O agravante reitera a alegação de contrariedade às Súmulas ns. 453 e 718 deste Supremo Tribunal.



    Alega ser primário e que, pela pena imposta de três anos e um mês de reclusão, deveria ser fixado o regime prisional aberto, não o semiaberto imposto e, ainda, que a pena privativa de liberdade deveria ser substituída por restritiva de direitos. Assevera ter sido fixado o regime inicial semiaberto com base “exclusivamente na gravidade em abstrato do crime”



    Estes os pedidos: 



    “(...) seja reformada a decisão ora agravada, admitindo-se o seguimento da ação da Reclamação Constitucional aviada para ser regularmente processada e efetivamente julgada em seu conteúdo, o que se requer e espera, dando-se pela nulidade do julgado do acórdão da 11ª Câmara Criminal do TJSP, permitindo-se o ACESSO À JUSTIÇA, O direito de recurso, ENFIM, O DIREITO E EXERCÍCIO EM TODOS OS GRAUS DA JURISDIÇÃO, evitando-se também, e com isso, a ocorrência de um indisfarçável cerceamento de defesa, e até mesmo uma verdadeira ausência do devido processo legal, na sua forma natural, normal e plena” (sic).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A decisão agravada foi publicada no DJe de 10.6.2022. O agravante protocolizou o recurso em 20.6.2022, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental no processo penal, como certificado nestes autos (e-doc. 13). O trânsito em julgado aconteceu em 18.6.2022.



    4. O presente recurso é intempestivo, portanto juridicamente não é possível a análise dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 32.830-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora